Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. LEI DISTRITAL 514/1993. SÚMULA 385 STJ. INSCRIÇÕES POSTERIORES. AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO SUMULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- o art. 3o da Lei no 514/1993 estabelece que a responsabilidade pela notificação do devedor, quanto a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes, cabe à sociedade empresária que solicita o registro, bem como a comunicação deve ocorrer com aviso de recebimento.

2. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral.

3. Descabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ). Excludente inaplicável ao caso sub judice, porque as demais inscrições são posteriores.

4. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não se mostrou elevado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.